Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-04.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000730-04.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO PAULO LOPO BARROS - CPF: 041.994.701-90 (RECORRENTE), ALINE FERNANDA HAAS - CPF: 023.495.201-61 (ADVOGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), DIAS & DIAS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.870.403/0001-01 (RECORRIDO), WEULER ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 923.750.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSPORTE – EXTRAVIO DE BEM (PROTÉSES DENTÁRIAS) – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PARA CARACTERIZAR O DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recorrente suscita a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, argumenta que somente é cabível o julgamento antecipado quando manifestamente é desnecessária a produção probatória, o que afirma não ter ocorrido no presente caso. Em análise dos autos o Recorrente protestou na inicial de forma genérica e na impugnação à contestação não manifestou o seu interesse em realizar a oitiva de testemunhas. Portanto, não vislumbro o mencionado cerceamento, vez que nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova testemunhal. Deste modo, não merece acolhimento a preliminar.

2.
O presente caso trata-se de ação em que o Reclamante contratou o Reclamado para a prestação de serviço de transporte de mercadoria para a transportação de próteses dentárias, no valor de R$ 11.360,00, conforme a nota fiscal juntada, para a empresa “
Anderson Augustinho Gonçalves Dentária Eirele-ME
”, em Aparecida de Goiânia-GO.

3.
Conta ainda que o destinatário Anderson ao tentar retirar a encomenda, foi informado pelos prepostos da transportadora que a mercadoria havia sido retirada no dia anterior, não identificando a pessoa, sendo um terceiro desconhecido pelas partes. Corroborando com suas alegações colaciona controle de entrega regido a mão, nota fiscal das próteses dentárias e
prints
de conversas do aplicativo
whatsapp.

4.
Em contrapartida, o Reclamado alega que não prestou o serviço para o Reclamante e aponta que o controle de entrega juntado pelo Autor poderia ter sido escrito por qualquer pessoa e que a nota fiscal divergente dos fatos narrados pelo Autor, vez que o Autor alega que despachou a mercadoria em Aragarças para a cidade de Goiânia e na nota fiscal é mencionada a cidade de Aparecida de Goiânia, de modo que os fatos e a juntada feita divergem por si só, e, sequer comprovam o vínculo de prestação de serviço entre as partes.

5.
Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que a juntada de fotografias da mercadoria despachada possui o adesivo da empresa Reclamada e vislumbra-se o número de telefone (62) 3534-5251, que se trata do mesmo número de telefone que consta na juntada de “conhecimento de transporte” feita pela empresa, nos ids° 81736478, 81736479, 81736480 e 81736481, em sua peça contestatória. Segue abaixo:

6.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

7.
Diante disto, a indenização por dano moral excepcionalmente caracterizado na presente ação se faz devida, em razão do extravio da mercadoria do Reclamante, pois é de responsabilidade da empresa transportadora levar a mercadoria incólume ao seu destino. Assim, o quantum indenizatório fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) não merece majoração, vez que a quantia atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Entretanto, o pedido de indenização por dano material não merece prosperar, em razão da ausência de provas de que o conteúdo da embalagem continha as próteses dentárias. Ressalta-se ainda que a nota fiscal das referidas próteses foram emitidas em 02/01/2020 às 12h20 e o controle de entrega está datado em 06/02/2020, ou seja, mais de 01(um) mês da emissão da NF. Outrossim, o Autor afirma, em sua inicial, ter devolvido o produto para reparos, mas não se tem qualquer comprovação de que seriam todos produtos constantes na nota fiscal mencionada, tanto que na conversa de WhatsApp, o autor não menciona que estaria devolvendo qualquer lote de produtos adquiridos para correção ou a quantidade. Assim, neste sentido inexistindo a prova hábil, não é possível conceder a indenização por tal natureza.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a)
CONDENAR o Reclamado DIAS & DIAS TRANSPORTES LTDA - ME a pagar à quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) ao Reclamante JOAO PAULO LOPO BARROS, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Art. 405 do CC) e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a presente decisão (Súmula 362 STJ). b) Sugiro
improcedência do pedido de danos materiais
”
, não merece reparos e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021